Tribunal: TJDFT
Processo: 0716261-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0716261-90.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MESSIAS JOSE ALVES SANDIN AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A, PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A DESPACHO Antecedentemente à análise do pedido liminar, faz-se necessária a complementação documental, a fim de que reste demonstrada a alegada hipossuficiência do agravante, a despeito de patrocinado pela Defensoria Pública, porquanto existir diferença conceitual entre as expressões assistência jurídica gratuita, assistência judiciária e gratuidade de justiça, as quais são frequentemente confundidas e utilizadas, de forma equivocada, como sinônimas. A assistência jurídica gratuita – gênero do qual a gratuidade de justiça se enquadra como espécie – é direito constitucionalmente garantido e expressamente previsto no Código de Processo Civil (art. 98), no bojo do qual se garante o benefício da gratuidade de justiça às pessoas naturais ou jurídicas, brasileiras ou estrangeiras, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Nessa perspectiva, a gratuidade de justiça somente deve ser concedida àqueles que a ela façam jus, o que é necessário para a maior proteção dos litigantes que necessitam do benefício, pois o esvaziamento do instituto lhes seria extremamente prejudicial. Assim, a concessão ou não do benefício depende da verificação de critérios que demonstrem a sua necessidade, não sendo lícito ao julgador dispensar a referida análise, sob pena de comprometer o princípio constitucional da obrigatoriedade tributária. Nesse contexto, intime-se a parte agravante postulante à justiça gratuita para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, juntando ao feito documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos, concernente nos extratos bancários (dos últimos 3 meses de todas as contas bancárias que possuir) e declaração de imposto de renda completa e atualizada, com recibo de envio à Receita Federal (exercícios 2023 e 2024, se já apresentada). Publique-se. Intime-se. Após decurso do prazo supra, voltem-se concluso os autos. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. CARLOS MARTINS Relator